Tribunal: TJMT
Processo: 1000911-02.2022.8.11.0047
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000911-02.2022.8.11.0047
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA VANEIDE RODRIGUES - CPF: 593.953.381-72 (RECORRENTE), KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA - CPF: 481.916.551-87 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ADRIANE DE LIMA MARTINS - CPF: 982.538.401-87 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000911-02.2022.8.11.0047

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Jauru
/MT

Recorrente(s):

Maria Vaneide Rodrigues

Recorrida(s):

Fundo De Investimento Em Direitos

Creditórios Não Padronizados NPL II

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20/06/2023

SUMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
RELAÇÃO JURÍDICA DE ORIGEM COMPROVADA
. CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2.

Deste modo, se restou comprovada a origem da obrigação, no valor de R$ 1.224,52 – contrato n° 5090006830406002, oriundo de débito de cartão de crédito, que inclusive foi carreado aos autos pela reclamada faturas constando pagamentos realizados de 2017 até 2020 por meio de débito em conta corrente, dessa forma sobreveio a inadimplência do consumidor em questão, já que

ausente à prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

3.

Com enfoque, consta na fundamentação da sentença ora objurgada: “
Conforme se observa dos autos, a Reclamada juntou em sua defesa prova da
existência da relação jurídica entre as partes, bem como da origem débito,
consubstanciado no termo de cessão de crédito (id 105848376) e no histórico de faturas (id 106615623, 106615625 e 106615626). Além disso, conforme se exume das faturas em anexo, há histórico de pagamento de algumas faturas decorrente de débito em conta, o que reforça a tese da existência de relação jurídica entre as partes
”.

4.

Nesse sentido, como a reclamada provou a origem do debito, não há que se falar em declaração de inexistência do mesmo, sendo este devido e regular, bem como não há ilícito perpetrado pela parte reclamada, estando ausente situação danosa, o que impõe a manutenção da improcedência dos pedidos constantes na exordial.

5.

A sentença ainda apresentou a seguinte parte dispositiva: “Isso posto,
RESOLVO O MÉRITO
– CPC, art. 487, I, e
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados pela parte autora. Sem despesas processuais e honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO PROVIMENTO
e condeno a Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) do valor da causa,
suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023